Tribunal: TJES
Processo: 5018196-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018196-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: MORENO BAR E LANCHONETE LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória-ES contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória-ES que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal proposta contra pessoa jurídica para os sócios responsáveis, sob o fundamento de inexistência de prova da dissolução irregular da empresa executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a liquidação voluntária da pessoa jurídica executada e a sua não localização no endereço indicado como domicílio fiscal autorizam o redirecionamento da execução fiscal para os sócios-administradores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade dos sócios por débitos da pessoa jurídica possui caráter excepcional e somente pode ser reconhecida nos casos em que houver dissolução irregular da empresa ou comprovação de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada nos Temas Repetitivos nº 630 e nº 962, exige a comprovação da dissolução irregular da empresa para fins de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.

5. A presunção de dissolução irregular prevista na Súmula nº 435 do STJ somente se aplica quando a empresa deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, circunstância não evidenciada no caso concreto.

6. A liquidação voluntária é uma forma regular de extinção da pessoa jurídica e não configura, por si só, hipótese de dissolução irregular apta a justificar o redirecionamento da execução fiscal.

7. No caso concreto, a baixa da empresa ocorreu no mesmo ano da inscrição dos créditos em dívida ativa e antes do ajuizamento da execução fiscal, afastando a possibilidade de se presumir a dissolução irregular.

8. A Súmula nº 430 do STJ estabelece que o mero inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

9. A substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para modificação do sujeito passivo da execução fiscal é vedada pela Súmula nº 392 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A liquidação voluntária da pessoa jurídica não caracteriza, por si só, dissolução irregular apta a ensejar o redirecionamento da execução fiscal para os sócios-administradores. 2. O redirecionamento da execução fiscal exige a comprovação de dissolução irregular da empresa ou de atos praticados pelo sócio-gerente com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto. 3. O mero inadimplemento da obrigação tributária não autoriza a responsabilização pessoal do sócio-gerente.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III; Lei nº 6.830/80, art. 40; Lei nº 11.598/2007, art. 7º-A, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 435, nº 430 e nº 392; STJ, Tema Repetitivo nº 630; STJ, Tema Repetitivo nº 962.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de Vitória-ES
contra a r. decisão (ID 39968983) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória-ES que, nos autos da
ação de execução fiscal
proposta pelo ente municipal recorrente em desfavor de
Moreno Bar e Lanchonete Ltda-ME
(nº 5001205-44.2019.8.08.0024), indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para os sócios responsáveis, visto que não haveria prova acerca da dissolução irregular da empresa executada.

De acordo com os elementos que instruem o recurso, o município de Vitória-ES propôs ação de execução fiscal contra a pessoa jurídica Moreno Bar e Lanchonete Ltda-ME, pretendendo receber a quantia de R$ 6.752,34 (seis mil, setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos), valor referente a cobrança de autos de infração constituídos no ano de 2017, juros e multa, não quitados pela empresa, cujos sócios indicados na Certidão de Dívida Ativa nº 4301/2018 são Andressa Moreno, Evandro Moutinho Caliman, Luiz José Gabeira Netto e Vilherme Manoel Leite (ID 2248454).

Determinada a citação da pessoa jurídica (ID 2470206), esta não se aperfeiçoou, mesmo após a tentativa por meio de Oficial de Justiça, tendo constado no mandado de intimação informação, sem cumprimento, que a empresa não mais funcionava naquele local e se encontrava em endereço desconhecido (ID 3838259), o que levou o juízo
a quo
, em 03/08/2020, a suspender o curso da execução fiscal na forma do art. 40 da Lei nº 6.830/80, uma vez que o ente municipal não se manifestou sobre aquela situação (ID 4420785).

Em 11/01/2024, após o município credor obter a informação na Receita Federal que a empresa devedora teria sido baixada por liquidação voluntária em 31/07/2018 (ID 36270085), solicitou a citação no endereço de seus sócios administradores como representares legais da pessoa jurídica executada e em nome próprio (ID 36270084), nos termos da responsabilidade solidária prevista no art. 7º-A, § 2º, da Lei nº11.598/2007, já que a empresa continuaria estabelecida no mesmo endereço que consta na CDA onde não foi localizada, o que autorizaria o redirecionamento da execução fiscal para os sócios-administradores nos termos da Súmula nº 435 e do Tema Repetitivo nº 962, ambos do Superior Tribunal de Justiça, visto que presumida a dissolução irregular da pessoa jurídica, o que dispensaria a comprovação das hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional (ID 36270082).

Por considerar que não teria
havido
a dissolução irregular da empresa executada,
já que a sua baixa na Receita Federal decorreu de liquidação voluntária, a qual é forma de dissolução regular da sociedade empresária,
o que inviabilizaria a utilização da Súmula nº 435 do Superior Tribunal de Justiça,
e que não há demonstração que o sócio-gerente agiu com excesso de poder, infração a lei, contrato social ou estatuto (art. 135 do CTN)
,
o juízo
a quo
indeferiu o requerimento de redirecionamento da execução fiscal para o sócio-administrador, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo ente municipal exequente.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a matéria, não vejo motivos para modificar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida
a
exame desta instância revisora se resume em aferir se
a liquidação voluntária da pessoa jurídica executada e a sua não localização no endereço indicado como domicílio fiscal faria presumir que
houve a sua dissolução irregular,
o que autorizaria o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-administrador.

Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é consabido que, de acordo com nossa legislação tributária, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência de caráter excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme previsão contida no art. 135 do Código Tributário Nacional.

Se a execução fiscal é proposta contra a pessoa jurídica e o sócio, cujo nome consta da Certidão de Dívida Ativa
apenas nessa qualidade e não como devedor
corresponsável
pelo débito fiscal
,
como é o caso do processo executivo originário
, a Fazenda Pública deve comprovar a infração a lei, contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular da sociedade para fins de redirecionar a execução contra o sócio, pois o mero inadimplemento da obrigação tributária principal ou a ausência de bens penhoráveis da empresa não conferem ao sócio legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Especificamente a respeito da
dissolução irregular da empresa devedora
, que é a matéria devolvida nesta recurso, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou as
teses vinculantes
no
Tema Repetitivo nº 630
, segundo a qual
“
Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”
, e no
Tema Repetitivo nº 962
, no sentido que
“O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN”
.

Como o sócio-administrador que se pretende redirecionar a execução fiscal permanece como responsável legal da empresa devedora dissolvida por liquidação voluntária (art. 7º-A da Lei nº 11.598), o acolhimento do pleito formulado pelo ente municipal exequente somente seria seria possível se ficasse demonstrado que houve a dissolução irregular da pessoa jurídica executada, o que, de acordo com o posicionamento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 435
1
, presume-se se a empresa deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, o que ensejaria imputação de responsabilidade aos gestores, nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional
2
.

Acontece que, na hipótese, em que pese a irresignação do ente municipal recorrente, tal como considerou o juízo
a quo
, a apontada dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos, não servindo para esse escopo a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa jurídica somente indicando a baixa cadastral em decorrência da extinção por encerramento da liquidação voluntária.

Isto porque, a liquidação voluntária da sociedade ocorre quando os próprios sócios decidem encerrar as atividades da empresa, não evidenciando, portanto, dissolução irregular, já que o término da pessoa jurídica implica, por consectário, no fechamento do estabelecimento comercial, o que afasta a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula nº 435 do STJ e no art. 135, inciso III, do CTN.

É importante ressaltar, neste ponto, que a baixa, por liquidação voluntária, da pessoa jurídica executada, na data de 31/07/2018, se deu no mesmo ano da inscrição dos créditos em dívida ativa (CDA nº 4301/2018) e
antes
do ajuizamento da execução fiscal originária, que somente veio a ocorrer em 24/04/2019
, de modo que o ente municipal deve ter tido ciência do encerramento das atividades da recorrente, já que aquele procedimento pressupõe a notificação à autoridade competente.

Na verdade, apesar de a empresa executada não ter sido encontrada em seu domicílio fiscal, como a liquidação voluntária, que é forma de dissolução regular de sociedade, se deu em momento anterior à propositura da execução fiscal, não há indício da prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, que autorize o reconhecimento da presunção de dissolução irregular à qual se refere à já citada Súmula nº 435 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, embora o ente municipal recorrente sustente que a empresa foi extinta por liquidação voluntária, sem que houvesse quitado o débito fiscal lançado antes do encerramento de suas atividades, a
S
úmula nº 430 do
Superior Tribunal de Justiça
, preconiza que
“o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”
,
inviabilizando o acolhimento da pretensão de redirecionamento com base exclusivamente em tal cenário.

Em hipóteses semelhantes, nas quais a pessoa jurídica executada encerrou suas atividades por liquidação voluntária, esta Corte de Justiça tem obstado o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-administrador somente com base em tal circunstância, vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS – DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A extinção da empresa em razão de sua liquidação voluntária pressupõe prévia notificação do encerramento de suas atividades à autoridade competente, motivo pelo qual deve ser afastada a presunção de dissolução irregular a que alude a Súmula n.º 435, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A baixa na situação cadastral em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal infirma a alegação da prática de atos “com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos” (artigo 135, do Código Tributário Nacional).
3. Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5011827-84.2024.8.08.0000, Relator: Des. Convocado Aldary Nunes Júnior, 4ª C. Cível, DP 03/10/2024, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA BAIXADA EM RAZÃO DE LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – LIQUIDAÇÃO ANTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – NÃO DEMONSTRADA A DISSOLUÇÃO IRREGULAR, NEM A PRÁTICA DE ATOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. O sócio-gerente não consta como responsável tributário na Certidão de Dívida Ativa exequenda. Assim, para obter o redirecionamento da execução, cabia ao Município agravante ter demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no art. art. 135, inc. III, do CTN, ou seja, a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos; 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que, “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente” (Tema Repetitivo 630); 3. “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente” (Súmula 435 do STJ);
4. Para fundamentar a ocorrência da dissolução irregular, o Município agravante alegou que a agravada foi baixada em razão de sua liquidação voluntária, na data de 16/01/2018. Contudo, tal baixa se deu antes mesmo da inscrição em dívida ativa, ocorrida em 03/04/2018, e antes do ajuizamento da execução fiscal, o que só veio a ocorrer em 12/07/2022; 5. Embora a pessoa jurídica executada não tenha sido encontrada em seu domicílio fiscal, como a liquidação voluntária se deu em momento anterior à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da execução fiscal, não há indício da prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, restando afastada a presunção de dissolução irregular à qual se refere a já mencionada Súmula 435 do colendo STJ. Precedentes
; 6. Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5008574-25.2023.8.08.0000, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª C. Cível, DP 01/11/2023, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DOS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO SE ENCONTRA COMPROVADA NOS AUTOS. ENCERRAMENTO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A EMPRESA DEIXOU DE FUNCIONAR EM SEU DOMICÍLIO FISCAL SEM COMUNICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame, em que pese a irresignação do agravante, tal como constatou a julgadora de origem, a apontada dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos, não servindo para essa finalidade a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que apenas indica a baixa cadastral em decorrência da extinção por encerramento da liquidação voluntária. 2. A liquidação voluntária da sociedade ocorre quando os próprios sócios decidem encerrar as atividades da empresa, não evidenciando, portanto, dissolução irregular. 3. Assim, não está autorizado o redirecionamento da execução fiscal, nos termos do art. 135 do CTN, pois ausentes provas da dissolução irregular, uma vez que a simples certidão da Receita Federal não é suficiente para, isoladamente, evidenciar a dissolução irregular.
4. Há que se ressaltar que sequer há evidências de que a empresa deixou de funcionar no seu domicílio fiscal, porquanto a tentativa de citação por Oficial de Justiça deu-se em endereço diverso daquele informado pela empresa como seu domicílio fiscal.
5. Ademais, embora o recorrente sustente que a empresa foi extinta por liquidação voluntária, sem que houvesse quitado o débito fiscal lançado antes do encerramento de suas atividades, a súmula nº 430 do Superior Tribunal de Justiça, preconiza que “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente".
6. Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5003954-67.2023.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª C. Cível, DP 06/07/2023, TJES).

Oportuno ainda rememorar que a
S
úmula n
º
392 do
Superior Tribunal de Justiça

impede a substituição da CDA para fins de modificação da sujeição passiva
, a saber:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”
.

Assim, ainda que o art. 7º-A,
caput
e § 2º, da Lei nº 11.598/2007
3
, permita a baixa de empresas independentemente da regularidade de obrigações tributárias, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos sócios e administradores do período de ocorrência dos respectivos fatos geradores, como a empresa executada, que figura como devedora exclusiva da CDA, já estava extinta quando a execução fiscal foi proposta, mesmo que seus sócios possam vir a ser responsável solidários das dívidas ali inscritas, inviável a substituição do título executivo com o fito de modificar o sujeito passivo da demanda, principalmente por não ser viável o redirecionamento fiscal em virtude da inexistência de dissolução irregular da pessoa jurídica devedora.

Nesse contexto, em que houve o encerramento da empresa executada por liquidação voluntária no mesmo ano em que inscrito em dívida ativa os créditos devidos ao município exequente e antes da propositura da correspondente execução fiscal, não há possibilidade de redirecionamento daquele processo executivo para os sócios, especialmente quando inexiste prova de dissolução irregular ou de qualquer conduta ilícita pelos administradores.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
nego

provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada que concedeu a tutela provisória no processo originário.

É como voto.

1
Súmula nº 435 do STJ – Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

2
“É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei.” (REsp 1371128/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 17/09/2014, STJ).

3
Art. 7
o
-A. O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo, ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção. § 1º (...). § 2
o
A solicitação de baixa na hipótese prevista no caput deste artigo importa responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios e dos administradores do período de ocorrência dos respectivos fatos geradores.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora.